Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASSAGENS AÉREAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. REJEITADA. TENTATIVA DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. CDC. PRAZO DE REFLEXÃO. RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC. PRAZO DE 24 HORAS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida na ação de reparação por danos materiais e morais. 1.1. Nesta sede recursal, a requerida pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem julgamento de mérito, por se tratar de mera intermediária na venda dos bilhetes aéreos. Caso superada a preliminar, pede que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sob o fundamento de que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita da empresa. Subsidiariamente, requer que a condenação em danos materiais seja proporcional ao valor recebido como intermediária, visto que excessivo diante da falta de provas colacionadas. 1.2. Em seu recurso adesivo, a parte autora aduz que realizou inúmeras tentativas para cancelar a transação comercial entabulada pela internet antes da emissão dos bilhetes aéreos, sendo impedida pela má-fé, imperícia e omissão por parte da empresa, cujo aplicativo não permitiu o cancelamento da aquisição das passagens aéreas, resultando em erro, devidamente comprovado nos autos por imagens e filmagem. Requer a condenação da empresa ao pagamento em dobro do valor dispendido na compra das passagens, ou, subsidiariamente, à devolução do valor na forma simples, mas integral (R$ 2.126,34), sem dedução de multa e taxa de serviço. Face ao baixo valor da causa, pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. No caso, não há se falar em defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas sim em suposta falha na prestação dos serviços de intermediação pela recorrente no que diz respeito às tentativas de cancelamento da compra por parte da autora.
3. A relação em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora e a ré de fornecedora, sendo que o serviço prestado é o de venda de passagens aéreas. 3.1. O art. 49 da Lei n. 8.078/90 assegura ao consumidor um prazo de reflexão de 7 dias para contratações efetuadas fora do estabelecimento comercial, de modo que o exercício do direito de arrependimento neste prazo implica a devolução integral dos valores pagos, a qualquer título. 3.2. A aplicabilidade do art. 49 do CDC no âmbito do transporte aéreo tem sido acolhida pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em cuja alçada os processos deste tema são usualmente enquadráveis. Precedentes: “(...)2 - Contrato de transporte. Aquisição de passagem aérea pela internet. Desistência. A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo, concluídos por meio da internet. Ademais, o exercício do direito de arrependimento, por constituir faculdade do consumidor, não o sujeita à aplicação de multa. Precedente: (Acórdão n.935671, 07253718020158070016). Devido, pois, o reembolso do valor integral das passagens adquiridas pelo autor." (07173046320188070003, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 13/6/2019).
4. Além disto, a Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em seu art. 11, garante ao passageiro o direito de desistência da passagem adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 horas, a contar do recebimento do seu comprovante, e desde que a compra tenha sido feita com antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data de embarque, o que se verifica no caso em análise. Impõe-se, nesse sentido, a reforma da sentença para que a devolução do valor pago pela passagem aérea seja feita de forma integral.
5. Honorários advocatícios. 5.1. Muito embora a autora argumente pela apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários, tem-se que a sua aplicação foi proibida pelo art. 85, § 6o-A, do CPC quando o valor da condenação for líquido, como na hipótese dos autos. 5.2. No caso, há liquidez na condenação, o proveito econômico (R$ 2.126,34) não é inestimável ou irrisório, e tampouco o valor atribuído à causa (R$ 9.252,68) é compreendido como muito baixo, de modo que não se aplica a apreciação equitativa excepcional, prevista no art. 85, § 8o. 5.3. Honorários advocatícios fixados e redistribuídos em 15% sobre o valor da condenação, a serem arcados pela requerida, tendo em vista a sucumbência mínima da autora no presente julgamento, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso da requerida improvido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.